Tribunal: TJDFT
Processo: 0750730-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL PARA FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE DENÚNCIA ANÔNIMA QUE ORIGINOU A AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO, MOMENTANEAMENTE. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DO TEMA. INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE POLICIAL E AGENTE INVESTIGADOR JUNTADAS POSTERIORMENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação defensiva, em face da decisão interlocutória proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, a qual, nos autos da ação penal no 0701818-65.2023.8.07.0002, postergou, para depois do encerramento da instrução criminal, a análise da tese de nulidade da denúncia anônima que, dentre outros elementos informativos, embasou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como indeferiu a realização de diligências voltadas à quebra de sigilo dos dados relativos ao informante e ao e-mail utilizado para o envio da denúncia anônima à DICOE/PCDF.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se há negativa de jurisdição na decisão reclamada e se deve ser imediatamente analisado o pedido de expedição de ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (CGPC/PCDF), para que informe, com urgência, se a denúncia anônima recebida pela Divisão de Controle de Denúncias – DICOE/PCDF foi enviada de terminais da PCDF ou de celulares corporativos da instituição, ou se o pedido pode ser apreciado após a instrução criminal.
III. Razões de decidir:
3. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional por parte do Juízo reclamado, pois consignou, expressamente, que não analisaria o pedido de envio de ofício à Corregedoria da PCDF, naquele momento, tendo em vista que a questão poderia ser melhor analisada no decorrer da instrução probatória, ressalvando a possibilidade de renovação do pedido no curso da instrução.
4. O Magistrado "a quo" agiu com o cuidado e a precaução que o caso demanda, registrando que a complexidade dos fatos e elementos de provas constantes nos autos demonstrariam a razoabilidade por parte do Juízo de somente decidir a respeito em sede de alegações finais, momento processual oportuno, visto que todos os elementos terão sido colhidos de forma satisfatória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal, diante da natureza meramente informativa do inquérito. Logo, máculas na instauração do inquérito policial, em regra, não anulam a ação penal, e somente após a instrução processual será possível verificar se eventuais ilegalidades ocorridas na fase investigativa eivaram de vícios também os elementos indiciários colhidos - vícios estes, sim, aptos a afetar a ação penal, inclusive a validade do conjunto probatório e o resultado do julgamento.
6. Mostra-se razoável a decisão que posterga para o depois do encerramento da instrução processual o exame das alegações de ilegalidades do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
7. Reclamação improcedente.